Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723935-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDOS: MARINETE DIAS DE ARAUJO FONSECA, ROBISON BERLANDA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. CRÉDITO NÃO HABILITADO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NÃO OBRIGATÓRIO. INCABÍVEL A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES DE HABILITADO O CRÉDITO DA EXEQUENTE NO JUÍZO EM QUE TRAMITA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A homologação de plano de recuperação judicial não obriga o Juízo, onde tramita o cumprimento de sentença, à extinção do feito quando o crédito ainda em litígio não estiver habilitado no Juízo Universal. 2. No caso, a empresa em recuperação judicial exige a extinção do cumprimento de sentença enquanto o crédito da exequente/agravada ainda não está no Juízo Universal onde tramita a recuperação. Contudo, não é possível a extinção do feito antes de habilitado o crédito no Juízo Universal. 3. Não é obrigatória à parte exequente habilitar o crédito em trâmite, via cumprimento de sentença, quando a empresa executada tiver homologado o plano de recuperação judicial. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que a homologação do plano de recuperação judicial do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia, como questão de ordem, obriga a extinção do cumprimento de sentença dos autos principais. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 47 da Lei 11.101/2005,bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, ao decidir ser descabida a extinção da execução individual quando não demonstrado que o crédito perseguido encontra-se inscrito no quadro geral de credores, e que a habilitação do crédito ao Juízo falimentar não é uma imposição ao credor, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC). 2. Obrigação do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação ('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005). 3. Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no plano de recuperação judicial. 4. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP. 7. Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o requerimento de extinção da execução. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/2/2017). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no CC 171747/AL, Relator Ministro Raul Araújo, DJe 18/6/2020, expressis verbis: “A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei”. Ainda sob o tema a decisão monocrática proferida no AREsp 1689712/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 5/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003